Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0736601-28.2019.8.07.0001 Embargante: Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A Embargado: Construções do Brasil – Serviços Prediais Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A contra a decisão (Id. 19730624) que não conheceu o recurso de apelação manejado pela embargada. Em suas razões recursais (Id. 16540818) a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erros materiais. Ressalta ter ocorrido equívoco na qualificação das partes na decisão embargada. Requer, por essas razões, o provimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os erros materiais apontados. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. No caso ora em análise devem ser providos os embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A. Observa-se que o cabeçalho da decisão indicou de modo equivocado as partes em relação ao recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Construções do Brasil – Serviços Prediais Ltda - EPP, senão vejamos: “Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0736601-28.2019.8.07.0001 Apelante: Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste Tocantins Apelado: Clinar Clínica de Pneumologia e Doenças do Sono LTDA Relator Desembargador Alvaro Ciarlini” Nesse sentido, deve ser suprido o mencionado erro material para que ocorra a correta indicação das partes no cabeçalho da decisão. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e corrigir o erro material destacado e, com isso, determinar que no cabeçalho da decisão embargada conste na qualificação de apelante a sociedade empresária Construções do Brasil – Serviços Prediais Ltda - EPP e na condição de apelada a sociedade anônima Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A. Publique-se. Brasília–DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator